Tribunal: TJPA
Processo: 0804954-44.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804954-44.2023.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA LUZ MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE DAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência da prova para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado; (iv) definir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é válida quando amparada em situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo desnecessária autorização judicial ou consentimento do morador nesse contexto.

4. A ausência de filmagem da diligência policial não invalida as provas quando os depoimentos dos policiais são coerentes, colhidos sob contraditório judicial e sem indícios de má-fé ou contradições relevantes.

5. O conjunto probatório, composto por laudo toxicológico e depoimentos de policiais que presenciaram a venda e apreenderam droga na residência, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca do uso pessoal, o que não se verificou no caso, especialmente em razão da dinâmica dos fatos.

7. A pena-base foi exasperada com fundamento inadequado na conduta social, baseada em inquéritos e ações penais em curso, o que contraria a Súmula 444/STJ.

8. O réu preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo primário, sem antecedentes e não havendo elementos concretos que demonstrem dedicação à atividades criminosas.

9. O redimensionamento da pena possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10. O cômputo em dobro do tempo de prisão não se aplica por ausência de decisão da Corte Interamericana que autorize a medida em unidades prisionais no Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando há flagrante delito devidamente demonstrado. 2. A pequena quantidade de droga não impede, por si só, a configuração do tráfico, se outras circunstâncias probatórias apontarem para tal finalidade. 3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo admissível negativação da conduta social com base em inquéritos ou ações penais em curso. 4. O réu primário, sem antecedentes e não vinculado a organização criminosa, faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 44, 59 e 60; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 768.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, HC nº 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STF, RE nº 1283996 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.839.286/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 729.922/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022; TJSP, ApCrim nº 2258183-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJDFT, ApCrim nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, ApCrim nº 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJCE, AgExPen nº 0034557-17.2013.8.06.0001, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Nonato da Luz Martins apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19245472).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade do acervo probatório, porquanto amealhado mediante busca domiciliar ilegal, pontuando a ausência de elementos concretos para a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP, e ressaltando que a abordagem não foi filmada.

No mérito, requer a absolvição fundada na atipicidade material da conduta, diante da ínfima quantidade da droga apreendida, bem como diante da insuficiência de provas para a condenação. Em caráter subsidiário, pede a desclassificação do crime de tráfico para a figura tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Eventualmente, postula pela reforma do cálculo dosimétrico por ausência de fundamentação idônea para elevação da basilar, além da contagem em dobro do tempo em que esteve preso, bem como pela alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade (ID 19245483).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19245487), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21573499).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

Nesse particular, verifico que o encadeamento factual que precedeu o ingresso domiciliar demonstra a existência
de elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade na espécie.

Segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24).

No caso em apreço, restou demonstrado que a entrada dos policiais civis na residência do recorrente não se deu de forma arbitrária, mas sim respaldada por elementos informativos colhidos no curso da abordagem policial, especialmente diante do fato de o réu ter sido avistado vendendo entorpecente para um usuário em sua residência. Assim, diante do estado de flagrante delito, os policiais ingressaram na residência (ID 19245472 - Pág. 5), quando foram encontradas as porções de maconha, circunstâncias que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

À vista disso, no caso dos autos se revela desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Noutro giro, é certo que a gravação audiovisual da ação policial pode ser essencial para esclarecer “relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo).” (STJ,
HC n. 768.440/SP
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024).

Entretanto, tal hipótese não se amolda à situação retratada nos autos, pois não se identificam contradições ou lacunas nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, os quais, além de harmônicos e coerentes entre si, foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório.

Desse modo, ausente qualquer dúvida relevante acerca da dinâmica dos fatos, a ausência de registro audiovisual da abordagem não compromete a higidez da prova produzida, tampouco constitui óbice à formação do juízo condenatório, de modo que mostra-se descabida, no caso concreto, a exigência de filmagem da ação policial, por não se tratar de elemento indispensável à elucidação da autoria ou da materialidade delitiva.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta à vista da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (ID 19245312 - Pág. 3) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.02.000891-QUI (ID 19245445 - Pág. 21/22), que atestou que o material apreendido com o recorrente se tratava de 6 porções contendo 3,916g de massa bruta e 3,168g de massa líquida de substância conhecida por “maconha”.

A autoria restou demonstrada pelo depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consta na sentença, transcrito a seguir:

“
IAGO ALEXANDRE MAIA DE AZEVEDO
, testemunha do rol do ministério público, investigador da polícia civil, relata que lembra que a residência do Raimundo já vinha sendo investigada, pois existia informações que havia comercialização de entorpecentes, no dia em questão estavam fazendo levantamento na região e verificou que o acusado estava comercializando entorpecentes no local, que procederam a prisão do acusado, após averiguarem a configuração do flagrante. Que seu parceiro encontrou a droga em um pote de vidro, foi apreendido um celular também, mas não se recorda de outros apetrechos. Que foi dado prioridade a busca na casa, em vez de fazer a abordagem com o acusado e o comprador da droga.Que lembra que foi encontrada apenas uma quantidade pequena de dinheiro. [...]

LUCAS SERRANO FARIAS
, testemunha do rol do ministério público, investigador da policial civil, relata que o local já é conhecido por tráfico e que haviam feitos diversos relatório na área, já tinham feito um pedido de busca para aquela residência, e no dia em questão avistaram o acusado vendendo a droga para outra pessoa, que aproveitaram para fazer a abordagem, que após a constatação da traficância no local, adentraram na casa do acusado, ainda com a autorização do acusado, fizeram uma busca minuciosa e acharam o restante da droga dentro de um pote na cozinha, juntamente com saquinhos de embalar droga e alguns apetrechos. Que o acusado já tinha passagem e no dia confessou que vendia entorpecente. Que sua equipe não possui equipamento para filmagem e que a abordagem foi realizada fora da casa, que na busca pessoal não foi encontrado nada, somente na casa do acusado.” (ID 19245472 - Pág. 4)

Do interrogatório do apelante colhe-se o seguinte:

“
RAIMUNDO NONATO DA LUZ MARTINS
, denunciado(a), declara-se usuário de maconha e menciona ter sido detido anteriormente, mas sem condenações. Afirma que as acusações são infundadas. No incidente em questão, relata ter pedido dinheiro à esposa para comprar o almoço, adquirindo, inadvertidamente, seis papelotes de maconha. Após consumir sua refeição, foi surpreendido pela entrada abrupta da polícia em sua residência. Enfatiza que os policiais não investigavam drogas, mas sim armas. Ao negar possuir armamentos, descreve a invasão policial como violenta, resultando na destruição de pertences e em agressões físicas, diante da esposa e do filho. Para interromper os abusos, confessou a posse de maconha e indicou sua localização. Argumenta que o local apontado como ponto de venda de drogas é, na verdade, onde sua esposa realiza churrascos noturnos para venda. Além disso, destaca a ausência de exames para averiguar agressões para verificar lesões no laudo, sendo apenas medida sua pressão arterial no momento do exame.” (ID 19245472 - Pág. 5
)

Diante de tais elementos, a versão apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir o valor probatório do depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo oportuno ressaltar que o acusado confessou que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outro ângulo, “a alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico” (STJ,,
AgRg no HC n. 972.646/SP
,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28/5/2025),
sendo que na hipótese dos autos os policiais militares ressaltaram que o réu foi abordado após ser visto comercializando entorpecente em sua residência, local conhecido por ser ponto de venda de drogas.

Nesse contexto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Com efeito, “não se olvida que, por ocasião do julgamento do Tema nº 506, o C. Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), fixou parâmetros para a distinção entre usuário e traficante. Todavia, no mesmo julgamento, a C. Corte esclareceu que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, por si só, não obsta o reconhecimento a prática de tráfico de entorpecentes, por se tratar de presunção
iuris tantum
, a qual pode ser devidamente afastada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, as circunstâncias que envolveram a apreensão das substâncias são aptas a afastar a presunção relativa de que tais entorpecentes seriam destinados ao consumo pessoal, restando devidamente configurada a prática de tráfico de entorpecentes.” (TJSP,
ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024), de maneira que inexiste margem para absolvição sob esse prisma.

No tocante à
dosimetria
da pena, a defesa pede a fixação da basilar no mínimo legal, com a neutralização de vetorial supostamente negativada mediante fundamentação inidônea.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
não merece valoração.

Não há
antecedentes criminais
.

Quanto à
personalidade
do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos
próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias
não justificam valoração.

As
consequências do crime
não merecem valoração.

O
comportamento da vítima
não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há situações atenuantes ou agravantes para se considerar.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em
625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.”
(ID 19245472 - Pág. 9)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.

1.859.301/PA
,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Sob tal premissa, verifico que a
conduta social
foi negativada de forma inidônea pois, “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023), incidindo, no ponto, a Súmula nº 444/STJ.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o magistrado sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que,
a certidão de antecedentes dá conta de outros registros criminais pelo mesmo crime discutido nos presentes autos
.

Nesse diapasão, resta suficientemente indicado que o agente se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06.” (ID 19245472 - Pág. 8)

No ponto, é cediço que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Sem embargo, apesar das anotações em certidão criminal positiva (ID 19245462), não identifico fundamento válido que justifique o impedimento da aplicação da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, pois conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”, de modo que “a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal” (STF,
RE 1283996 AgR
,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2020; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.839.286/RN
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/4/2025).

Portanto, não há nos autos elementos concretos que justifiquem o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que inexistem indícios de dedicação do réu a atividades criminosas ou de sua participação em organização criminosa, tendo sido apreendida apenas a droga, sem balança de precisão ou apetrechos, razão pela qual aplico a fração redutora de 2/3, diante da ausência de circunstância judicial desfavorável e da pequena quantidade de droga apreendida, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 19245445 - Pág. 21/22).

À vista dessas considerações, neutralizo a circunstância judicial da “conduta social” na primeira fase do cálculo dosimétrico e redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo na fase intermediária diante da ausência de circunstância atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, “uma vez reconhecida a primariedade do réu e o tráfico em pequena escala, mostra-se proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima” (STJ,
AgRg no HC n. 729.922/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/5/2022), de maneira que diminuo a reprimenda para
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, tornando-a definitiva por ausência de causas de aumento.

Com a reforma da pena e em observância à Súmula Vinculante n. 59 do STF, a fixação do regime aberto é medida que se impõe, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão do preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Quanto à pretensão de reconhecimento do direito ao cômputo em dobro do tempo de pena cumprido em condições degradantes, com a expedição de certidão de saldo remanescente em favor do acusado, ainda que para eventual aproveitamento em execução diversa, impõe-se assinalar que tal matéria insere-se, por seu conteúdo e natureza, no âmbito de competência do Juízo da execução penal.

Todavia, oportuno salientar que não há amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pelo réu, pois inexiste resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos para os estabelecimentos prisionais no Pará, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais do Estado, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas.

Destarte, considerando que o apelante permaneceu custodiado em estabelecimento prisional localizado no Estado do Pará, “o conteúdo da Resolução de 22/11/2018 da Corte IDH não se aplica ao caso em comento, porquanto o benefício do cômputo do prazo em dobro da pena de prisão de liberdade está restrito aos presos da unidade penitenciária IPPSC/RJ, inexistindo dispositivo na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 /1984) sobre a viabilidade dessa espécie de cômputo de pena” (TJCE,
AgExPen n. 0034557-17.2013.8.06.0001
, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 5.12.2023)

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do recorrente, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da fundamentação.

Diante da fixação do regime aberto e substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos,
expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025